Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716243-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERSON BRENDO MOREIRA FERREIRA IMPETRANTE: NATHALIA CORREA COELHO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DESPACHO Intime-se o impetrante para que instrua, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, o habeas corpus com todos os documentos de comprovam suas alegações, trazendo também a cópia integral dos autos originários, em especial a representação pela prisão e a decisão que a decretou. Em seguida, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2024 14:49:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator